Tribunal: TJDFT
Processo: 0706196-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706196-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPACÕES E SERVIÇOS LTDA - ME AGRAVADO: DENISE WAISROS PEREIRA e LEONARDO WAISROS FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EGA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPACÕES E SERVIÇOS LTDA em desfavor de DENISE WAISROS PEREIRA e LEONARDO WAISROS FERREIRA visando reformar a decisão ID 185545136, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos de embargos de terceiros n. 0703862-26.2024.8.07.0001, movida pelos agravados em face do agravante. Os agravados alegaram na origem serem proprietários do imóvel, cuja adjudicação foi deferida no cumprimento de sentença n. 0052466-21.2008.8.07.0001; que o imóvel é impenhorável, por ser bem de família; que é necessário observar a meação do cônjuge sobrevivente e que a constrição recaiu sobre a totalidade do bem, de forma indevida. Requereram pedido de tutela de urgência para determinar que fossem suspensos os atos constritivos do imóvel até o julgamento final dos embargos. No mérito, a confirmação da tutela com determinação de baixa da adjudicação da meação da parte embargante. O pedido de tutela de urgência foi deferido pela decisão agravada ID 185545136. A agravante argumenta nas razões de agravo ID 55945259 que a petição de tutela de urgência na origem é intempestiva, não preencheu o requisito da probabilidade do direito e o perigo do dano “perdeu o objeto”. Afirma: (i) os Embargos de Terceiro foram opostos intempestivamente, (ii) a matéria (impenhorabilidade do bem de família) encontra-se preclusa, (iii) se trata de adjudicação perfeita e acabada, que se tornou irretratável, pois não impugnada oportunamente e, por fim, (iv) mesmo que se entendesse que há um núcleo familiar a ser protegido, a proteção recairia sobre o seu outro imóvel (de menor valor). A agravante requer a reforma da decisão agravada para: [...] REVOGAR a Tutela de Urgência concedida nos Embargos de Terceiro em favor dos agravados (Denise Waisros e outro), autorizando a imediata expedição do Mandado de Imissão na posse nos autos do processo no 0052466-21.2008.8.07.0001, de forma a cumprir a Carta de Adjudicação já expedida anteriormente, reconhecendo que não se encontra presente a “probabilidade do direito” vindicada, pois os embargos são intempestivos, tratam de matéria preclusa, intentam baixar adjudicação perfeita e acabada (pedido juridicamente inviável) e, por fim, desconsidera que a proteção ao bem de família, caso tivesse sido concedida oportunamente, recairia sobre seu imóvel de menor valor [...] Contrarrazões pelo não provimento do agravo de instrumento (ID 56966709). Preparo recolhido (ID 55945261). No dia 10/05/2024 foi proferida sentença nos autos originários (ID 196251716 na origem). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 10/05/2024, foi prolatada sentença nos autos de origem n. 0703862-26.2024.8.07.0001 (ID 196251716 na origem) julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência do requisito da observância do prazo legal para a oposição dos embargos. Na sentença (ID 196251716 na origem) consta expressamente: “Revogo a decisão na parte em que deferiu o pedido de tutela de urgência (ID 185545136)”. A modificação do provimento jurisdicional que se pretende revisar implica a perda superveniente do interesse recursal. Isso porque, se a decisão recorrida já não é mais eficaz, não persiste a irresignação da recorrente. O art. 1.018, § 1o do Código de Processo Civil prevê que, “se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Nesse mesmo sentido já decidiu esta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, E ART. 1.018, § 1o, DO CPC. DISCUSSÃO DE DECISÕES PRETÉRITAS. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado agravo de instrumento nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. 1.1. A decisão concluiu que o agravo de instrumento perdeu o objeto diante da prolação de decisão posterior, que homologou acordo firmado pelas partes, revogou a decisão agravada e cancelou o leilão impugnado. 1.2. No agravo interno, a agravante pede que a reforma da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, pois, em que pese ter havido acordo para a quitação do débito nos autos principais, a ação foi suspensa e foi cancelado o leilão já marcado, mas a penhora não foi desconstituída e, na hipótese, de o acordo não ser cumprido, a execução prosseguirá e nada impede o juiz de 1o grau de determinar nova hasta do bem. 2. No caso dos autos, houve a perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão objeto do recurso foi revogada. 2.1. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 3. A insurreição da agravante acerca de decisões pretéritas que determinaram a penhora de imóvel está preclusa e não pode ser objeto do recurso em questão, nos termos do art. 507 do CPC, que esclarece que "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantida a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1329264, 07511561920208070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Grifou-se] A sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute decisão que não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se] AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão 1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 233/251) Assim, ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista neste manejo recursal. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, face à perda do objeto, julgando-o prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator